Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de ID 79118213. Conforme consignado na decisão proferida há pouco em sede de plantão judicial, a remoção da Impetrante do Hospital Regional de Samambaia para o Hospital Santa Lúcia ocorreu por ato unilateral do patrono dela, subscritor do presente pedido de reconsideração, a despeito da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal ter informado que a paciente seria transferida hoje de manhã (3/12/2025) para o Hospital Universitário de Brasília. Logo, para a efetivação da remoção autorizada pela Secretaria de Saúde para o HUB, em atendimento ao pleito principal deduzido na exordial do writ, compete ao patrono da Impetrante diligenciar junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal, informando as circunstâncias ocorridas após a saída da paciente do Hospital Regional de Samambaia. Sem prejuízo da providência a ser adotada pelo patrono da Impetrante, intime-se/notifique-se com a máxima urgência a Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal acerca das decisões proferidas na data de hoje (3/12/2025) em sede de plantão judicial, com o fito de resguardar e ratificar o direito da paciente de ser transferida para o HUB. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas